Tribunal: TJSP
Processo: 2195241-04.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Renata Medeiros Ramos Nagib Aguiar e Victor Nagib Aguiar em favor de Pablo Ribeiro Lopes Santos, visando o direito de recorrer em liberdade após condenação a regime semiaberto. Alegação de falta de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, inclusive quanto à suficiência

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Renata Medeiros Ramos Nagib Aguiar e Victor Nagib Aguiar em favor de Pablo Ribeiro Lopes Santos, visando o direito de recorrer em liberdade após condenação a regime semiaberto. Alegação de falta de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, inclusive quanto à suficiência de medidas cautelares alternativas, bem como incompatibilidade entre o regime imposto e a segregação processual.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, além da suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.
III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta dos fatos, incluindo lavagem de capitais e resistência à execução de mandado de busca e apreensão, inflamando-se populares contra os policiais, além da periculosidade evidenciada pela fuga, em resgate por terceiros fortemente armados, horas após a prisão em flagrante. 4. A jurisprudência do STJ e STF admite, excepcionalmente, a manutenção da prisão preventiva em casos em que fixado o regime semiaberto, desde que devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Liminar cassada. Recomendação de observância de recolhimento em local adequado ao regime semiaberto quando do cumprimento do mandado de prisão. Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto em casos excepcionais, devidamente fundamentados. 2. A gravidade dos fatos e a periculosidade do paciente justificam a custódia preventiva.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 1o, "caput", da Lei no 9.613/1998; art. 329, "caput"; art. 29, "caput"; art. 69.
Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC 209.698/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/2/2025.
STF, HC n. 261.265, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 7/9/2025.
STF, HC 253.507-PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/4/2025.